Tribunal: TJES
Processo: 5006592-66.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Overbooking
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006592-66.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA
RECORRIDO: CELIA REGINA PERINI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006592-66.2025.8.08.0012
RECORRENTE:
AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS SOCIEDAD ANONIMA
RECORRIDO:
CÉLIA REGINA PERINI

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. OVERBOOKING. PASSAGEIRA IMPEDIDA DE EMBARCAR. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. PERMANÊNCIA EM AEROPORTO ESTRANGEIRO POR MAIS DE 30 HORAS. EXTRAVIO E AVARIA DE BAGAGEM. FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$12.000,00. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A relação contratual estabelecida entre as partes atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea pela adequada prestação dos serviços de transporte aéreo, nos termos do art. 14 do CDC.

2. Restou devidamente demonstrado nos autos que a recorrida, ao tentar realizar conexão em Madrid, foi impedida de embarcar em razão de overbooking, sendo obrigada a permanecer por mais de

30 horas em aeroporto estrangeiro sem qualquer assistência material, em violação à Resolução nº 400/2016 da ANAC. Ademais, sofreu ainda o extravio de sua bagagem, posteriormente devolvida em estado de avaria, o que agravou ainda mais os transtornos experimentados.

3. A conduta da companhia aérea configura falha grave na prestação do serviço, ensejando o dever de reparar. O dano moral decorre da própria ofensa aos direitos da personalidade, manifestada na situação de abandono em país estrangeiro, somada à frustração com o extravio e avaria da bagagem.

4. A indenização arbitrada em R$12.000,00 (doze mil reais) pelo juízo de origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se compatível com a gravidade dos fatos, a extensão dos danos e a função pedagógica da condenação. Não se trata de valor desmedido ou irrisório, mas adequado ao caso concreto e em consonância com precedentes em hipóteses análogas.

5. Assim, não há fundamento para a reforma da decisão recorrida, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)